Tribunal: STF
Processo: ARE 1337264
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo ESTADO DO PARANÁ (Evento 34) contra decisão proferida pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Evento 28) que inadmitiu o recurso extraordinário, com base na Súmula 282/STF, ao fundamento de que "ausente a discussão pelo órgão colegiado quanto aos limites orçamentários e ao risco que o fornecimento do medicamento de alto custo poderia causar à coletividade que também depende do fornecimento de inúmeros outros medicamentos, não se faz possível levar esta discussão à Corte Suprema."



    O recorrente sustenta a teratologia da decisão denegatória do apelo extremo quanto à ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal (alusiva ao Tema 6 do STF - RE 566.471) sob a alegação de “que em vez de determinar o sobrestamento do feito com fundamento no artigo 1030, III, do CPC realizou juízo de admissibilidade recursal para negar seguimento ao recurso com base na Súmula 282 do STF“.



    Alega que " o alto custo dos fármacos foi reconhecido no próprio acórdão: “Ademais, ressalve-se que, para os casos de paciente portador de doença grave que postula medicamento de alto custo como ocorre no caso em concreto, ainda pende discussão no que diz respeito à competência”. "



    Entende "que o 1º Vice-Presidente excedeu às suas funções ao asseverar que “o custo do medicamento pleiteado pelo Recorrido não foi objeto de discussão pela Câmara julgadora”, negando seguimento ao recurso extraordinário por suposta falta de prequestionamento. Deveria tão somente sobrestar o recurso.... "



    Salienta que "E. STF ainda não fixou a tese jurídica vinculante referente ao Tema 6 do STF, sendo certo que por hora inexiste como condicionante válida à aplicação do precedente vinculante a ser fixado o profundo debate no acórdão sobre o custo de fármacos oncológicos notoriamente expensivos. "



    Requer, ao final, o sobrestamento do recurso extraordinário quanto ao Tema 6 do STF.



    E o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    A matéria impugnada no recurso extraordinário não foi mesmo objeto de prévio debate no tribunal de origem.



    O acórdão recorrido (Evento 10) tratou do assunto nos seguintes termos:



    O art. 196, da Constituição Federal, dispõe que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Nesse mesmo sentido estabelece o art. 23, inciso II, da Carta Magna: 



    Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 



    (...) 



    II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;" 



    Esse dispositivo afirma que a promoção da saúde é competência material comum às três esferas administrativas. 



    Assim, todos os entes são solidariamente responsáveis pelos interesses relacionados com o direito à saúde. 



    Observe-se, ainda, o disposto no art. 198, § 1º, da Constituição Federal: 



    Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede reorganizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:



    (...) 



    §1º - O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes". 



    Portanto, plenamente cabível ao cidadão o ato de solicitar junto a qualquer um dos entes federados o medicamento indispensável ao seu tratamento médico, já que não existe responsabilidade exclusiva, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda.



    (...)



    Primeiramente, registre-se que a Suprema Corte, no julgamento do RE nº 855.178, com repercussão geral reconhecida, decidiu que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, fixando a seguinte tese:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (RE 855.178, Relator Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, julgado no Plenário Presencial em 23.5.2019). 



    Deve-se pontuar também, que o STF admitiu, no RE nº 566.471/RN, a repercussão geral do seguinte tema: 



    A possibilidade de o Estado ser compelido a fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para custeá-lo, à luz do direito fundamental à saúde, e, mais especificamente, dos arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. 



    De acordo com o que foi limitado pelo Exmo. Ministro Luiz Fux, a reafirmação de jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos para atendimento das demandas de saúde não se confunde com a repercussão geral reconhecida no RE nº 566.471.



    À luz de tal entendimento, conclui-se que, a princípio, deve ser mantida a conclusão de que os entes federados são solidariamente responsáveis no fornecimento gratuito de medicamentos e procedimentos às pessoas desprovidas de recursos financeiros, podendo se exigir de qualquer deles, em conjunto ou separadamente, o cumprimento dessa obrigação.



    (...)



    Ademais, ressalve-se que, para os casos de paciente portador de doença grave que postula medicamento de alto custo, como ocorre no caso em concreto, ainda pende discussão no que diz respeito à competência."



    A questão relativa ao Tema 6 da repercussão geral do STF ' que diz respeito ao fornecimento de medicamentos de alto custo ' foi decidida pelo 1º Vice-Presidente nos seguintes termos:



    De início, constata-se que o custo do medicamento pleiteado pelo Recorrido não foi objeto de discussão pela Câmara julgadora, o que afasta a aplicação, no presente caso, do Tema 6 (RE 566.471), no qual se reconheceu a repercussão geral da questão relativa ao “Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”. 



    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência recente da Corte Suprema: 



    Inaplicabilidade do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471-RG/RN), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, à hipótese em que não há discussão sobre o custo do medicamento requerido”. (ARE 1221111 AgR-segundo, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 06-12-2019 PUBLIC 09-12-2019); 



    “A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio”. (RE 1193032 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 07-11-2019 PUBLIC 08-11-2019). 



    Ora, ausente a discussão pelo órgão colegiado quanto aos limites orçamentários e ao risco que o fornecimento do medicamento de alto custo poderia causar à coletividade que também depende do fornecimento de inúmeros outros medicamentos, não se faz possível levar esta discussão à Corte Suprema. Nessa linha, aplica-se a súmula 282 do Supremo Tribunal Federal: 



    É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    Ocorre que o Tribunal de origem não se fundamentou no alto custo do medicamento pleiteado para negar provimento à apelação, mas, sim, no art. 196 da Constituição, tendo em vista o dever do Estado de promoção e acesso à saúde. O custo do tratamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, mas a responsabilidade estatal pelo seu fornecimento.



    Portanto, a matéria trazida nos presentes autos é distinta daquela suscitada nas razões recursais, bem como difere do tema examinado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 566.471-RG, Tema 6 da repercussão geral.



    Além disso, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo qual assentada a responsabilidade solidária dos entes federados, a teor do Tema 793 da Repercussão Geral:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” 



    Nessa mesmo linhas, os seguintes acórdãos:



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - O custo dos medicamentos não foi objeto de discussão do acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. III - A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. IV - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedente. V – Verba honorária mantida ante o atingimento do limite legal do art. 85, § 11º combinado com o § 2º e o § 3º, do mesmo artigo do CPC. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 977190 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 22-11-2016 PUBLIC 23-11-2016) (Grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2020. INTERNAÇÃO. HOME CARE. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA OFENSA AO POSTULADO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Ademais, na espécie, ressalta-se que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de normas infraconstitucionais (Portaria 963/2013 e ECA). Aplicável, portanto, in casu, a Súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 3. No que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    (ARE 1227381 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 21-05-2020 PUBLIC 22-05-2020)



    Nesse contexto, permanece incólume a decisão agravada.



    Diante do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2021



Ministro NUNES MARQUES



Relator